Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-15.2018.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006049-15.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LADIMIR SOARES MAIA registrado(a) civilmente como LADIMIR SOARES MAIA - CPF: 241.619.931-53 (APELANTE), VALERIANO DA SILVA MAIA NETO - CPF: 156.172.541-20 (ADVOGADO), EDEGAR CARNEIRO GERALDES (APELADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES - CPF: 014.493.811-11 (APELADO), ROSIMERE CATARINA GERALDES (APELADO), MATHEUS MAIA GOMES - CPF: 050.995.671-85 (APELANTE), MARIANA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 025.087.841-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LADIMIR SOARES MAIA registrado(a) civilmente como LADIMIR SOARES MAIA - CPF: 241.619.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MATHEUS MAIA GOMES - CPF: 050.995.671-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE CATARINA DA SILVA GERALDES - CPF: 383.385.481-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento. Preliminar em contraminuta acolhida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE LADIMIR SOARES MAIA contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso manifestamente inadmissível (Id. 262570274).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto o juízo de admissibilidade incorreu em erro ao desconsiderar o falecimento do exequente, ocorrido durante o curso da ação.

Aduz que o falecimento do exequente ocorreu em 16/02/2019, o que deveria ter acarretado a suspensão do processo até a habilitação do espólio ou herdeiros, conforme art. 313, I, do CPC, porém, não houve intimação pessoal dos herdeiros e sucessores, conforme exige o art. 272, §2o, do CPC.

Argumenta que a apelação interposta não poderia ser considerada intempestiva, pois o prazo recursal sequer teria começado a correr, uma vez que a intimação teria sido realizada em nome de advogado cujo mandato cessou automaticamente com o falecimento do outorgante, conforme art. 682, II, do Código Civil.

Assevera que a decisão monocrática baseou-se em certidão equivocada, pois não analisou detidamente o contexto processual e ignorou a ausência de intimação válida dos herdeiros.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do apelo. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recuso inadmissível.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

O trânsito em julgado da decisão que se busca a reforma com o presente recurso de apelação, foi devidamente certificado em 11/08/2021, vejamos:

Dito isso, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, eventual inconformismo com supostas irregularidades de atos praticados no processo, deve ser objeto de ação própria e não recurso de apelação, mormente em razão do trânsito em julgado da decisão.

É assim, porque, o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação.

Na hipótese, colhe dos autos de origem, que o recurso é intempestivo, consoante certidão de Id. 254709190, senão vejamos:

Com efeito, houve o trânsito em julgado da sentença em 10/08/2021, consoante documento de Id. 97611474.

Assim, tendo a Apelante interposto a apelação somente em
10.09.2024
(ID. 254709187), frisa-se, muitos anos após certificado o trânsito em julgado, é indiscutível a sua intempestividade.

Em resumo, sendo extemporâneo, ausente pressuposto objetivo para a admissibilidade e processamento, razão pela qual deve ser reconhecida sua intempestividade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5o DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE –NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS –
TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL
– RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via PJe, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.
Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025